Tribunal: STF
Processo: ARE 1536149
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal Regional aponta, expressamente, os motivos que formaram o seu convencimento. Agravo interno a que se nega provimento.



    PETROLEIRO – TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO – INTERVALO INTERJORNADAS. O Tribunal Superior do Trabalho consolidou sua jurisprudência no sentido de que o petroleiro em regime de turnos ininterruptos de revezamento faz jus às horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornadas de 11 horas previsto no art. 66 da CLT, após o repouso de 24 horas disposto no art. 3º, V, da Lei 5.811/1972, de modo que se mostra devido o pagamento do período suprimido como horas extras, conforme preconizam a Súmula/TST nº 110 e a OJ nº 355 da e. SBDI-1 do TST. Agravo interno a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, inciso XXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão impugnada, visto que não houve pronunciamento quanto à alegada ofensa ao inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de qualquer vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Observa-se que a Corte de origem consignou no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 57):



    (...)



    Com efeito, o TRT de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pela reclamada consignou expressamente que “As questões levantadas pelas partes sobre a aplicação da Lei 5.811/72, que regulamentou a duração do trabalho da categoria dos petroleiros, no que pertine as folgas de 24 horas, bem do artigo 66 da CLT; Lei 605/e Súmula 110 do TST, foram apreciadas e a decisão foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão” e que “Do exame dessa manifestação, observa-se que a decisão destacou, que ‘E certo tratar-se de norma de caráter especial, destinada a categoria diferenciada, que, portanto, há de prevalecer sobre os ditames gerais insculpidos na CLT, contudo, considerando-se que tal lei nada dispõe acerca do intervalo mínimo interjornadas, cabe a aplicação, in casu, da regra estabelecida nos artigos 66 e 67 celetários’”, bem como que “Registrou, inclusive, que ‘O Colendo TST tem se manifestado, reiteradamente, inclusive em decisões da SBDI-I, no sentido de estender à categoria dos petroleiros o direito à percepção de horas extras em virtude da inobservância do descanso mínimo de Il (onze) horas entre jornadas, conforme determinado no art. 66 da CLT, diante da ausência de previsão específica na Lei nº 5.811/72.’”.



    (...)



    A Corte Regional, quando da apreciação dos aclaratórios, salientou, ainda, que, quando do julgamento do recurso ordinário, restou consignado que “(...) resta evidente pelos controles de jornada colacionado nos autos (ID. a889203), que nas semanas em que o autor laborou acima do sexto dia, não restou concedido o gozo do regular descanso intersemanal de 35 horas, não lhe sendo assegurado a fruição do intervalo mínimo de onze horas garantido pelo art. 66 da CLT, o que atrai a aplicação do pensar cristalizado na Súmula 110 do Colendo TST.(...)”, bem como que “Conforme documentos acostados aos autos e já explicitado pelo Juízo, nos períodos em que o autor laborou acima do sexto dia na semana, não constam nos registros de ponto o gozo do regular descanso inter semanal de 35 horas. (...)”.



    (...)



    Por outro lado, acerca da afirmação de que não houve pronunciamento sobre a questão da aplicação da norma mais favorável, o TRT, ainda no exame dos embargos de declaração, pontuou que “No que pertine a alegativa de que houve omissão sobre a manifestação da norma mais favorável ao empregado, no caso, os citados acordos coletivos, a decisão registrou que: ‘(..) Da mesma forma, os citados registros (ID. a889a03), diferente do alegado pela reclamada/recorrente, não demonstram a comprovação de concessão das alegadas folgas mais favoráveis, no sistema previsto no Acordo Coletivo de 3x2, ou seja, pausa de dois dias (48 horas) a cada três dias laborados. Muito pelo contrário, os registros de jornada evidenciam que o obreiro laborava durante toda semana para só após, ser concedido as pausas. (...).’”.



    (...)



    Assim, cumpre ressaltar que, descumprido o intervalo interjornada, são devidas as horas suprimidas daquele intervalo como extraordinárias, não encerrando mera infração administrativa. Nesse sentido, o teor da Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1 do TST, cuja redação estabelece o seguinte:



    "INTERVALO INTERJORNADA. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS. PERÍODO PAGO COMO SOBREJORNADA. ART. 66 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional."



    Saliente-se, oportunamente, que esta Corte Superior pacificou o seu entendimento no sentido de que o intervalo previsto no art. 66 da CLT é aplicável aos petroleiros, diante da omissão existente na Lei nº 5.811/1972, que trata especificamente do labor daquela categoria. A corroborar tal posição, cito os seguintes julgados da e. SBDI-1 do TST: Ag-E-ED-RR-11727-78.2014.5.03.0026, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 13/03/2020; E-ED-RR-11627-20.2014.5.03.0028, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 08/03/2019. 



    De outra parte, mostra-se imperioso mencionar o teor da Súmula/TST nº 110, segundo a qual “no regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional". 



    Logo, o petroleiro submetido ao regime de revezamento também se encontra abarcado pela regra que garante intervalo de 35 horas – 11 horas de intervalo interjornadas mais 24 horas de repouso semanal remunerado -, sendo devidas as horas extras relativa ao período não concedido.



    Na hipótese dos autos, o TRT de origem consignou que “No caso em análise, constata-se que ele laborava por sete dias em sequência, com observância de um intervalo de 24 horas a cada 2 ( dois) ou 3 (três) dias entre cada turno (art. 3º, V, da Lei nº 5.811/72), além de pausa correspondente à folga semanal prevista na Lei nº 605/49, conforme a expressa prescrição do art. 7º da Lei nº 5.811/72 (ID. a889a03)”, bem como que “Entretanto, resta evidente pelos controles de jornada colacionado nos autos (ID. a889a03), que nas semanas em que o autor laborou acima do sexto dia, não restou concedido o gozo do regular descanso intersemanal de 35 horas, não lhe sendo assegurado a fruição do intervalo mínimo de onze horas garantido pelo art. 66 da CLT, o que atrai a aplicação do pensar cristalizado na Súmula 110 do Colendo TST”. 



    Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho consolidou sua jurisprudência no sentido de que o petroleiro em regime de turnos ininterruptos de revezamento faz jus às horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornadas de 11 horas previsto no art. 66 da CLT, após o repouso de 24 horas disposto no art. 3º, V, da Lei 5.811/1972, de modo que se mostra devido o pagamento do período suprimido como horas extras, conforme preconizam a Súmula/TST nº 110 e a OJ nº 355 da e. SBDI-1 do TST.



    Além disso, o Tribunal de origem consignou no acórdão proferido nos embargos de declaração (eDOC 66):  



    (...)



    A respeito de tal aspecto, e para que não pairem dúvidas sobre a questão, mostra-se importante pontuar que o petroleiro submetido a regime de turno ininterrupto de revezamento possui o direito ao repouso de 24 (vinte e quatro) horas, para cada 3 (três) dias consecutivos de trabalho, nos termos estabelecidos no art. 3º, V, da Lei nº 5.811/72. Além disso, faz jus a um intervalo mínimo de 11 (onze) horas entre duas jornadas de trabalho, consoante previsto no art. 66 da CLT, o qual é aplicável à referida categoria dos petroleiros em razão da omissão existente na legislação específica. 



    Nesse contexto, não se poderia admitir que o petroleiro laborasse até 7 (sete) dias seguidos, inclusive com a chamada “dobra de turno”, sem que lhe fosse concedido o respectivo intervalo para descanso, considerando-se sobretudo que o labor em turnos ininterruptos de revezamento, em especial quando praticado o regime de 8 (oito) horas , mostra-se bastante desgastante para a saúde e o convívio social do trabalhador, justificando, portanto, a imposição do repouso de 24 (vinte e quatro) horas seguidas, a serem gozadas a cada 3 (três) dias de trabalho, somando-se a este repouso o intervalo interjordada de 11 (onze) horas. 



    Nesse sentido, inclusive, esta Corte Superior tem se pronunciado no sentido de que o repouso de 35 (trinta e cinco) horas deve ser observado após o término do 3º (terceiro) dia seguido de trabalho, sendo devido o pagamento das horas extras decorrentes da supressão do aludido intervalo para repouso, nos termos preconizados na Súmula/TST nº 110, e em razão da aplicação analógica do art. 71, § 4º, da CLT.



    Esclareça-se, por fim, que o caso em tela não se enquadra no Tema nº 1.046 do ementário temático de repercussão geral do STF, na medida em que a Corte Regional não declarou a invalidade da norma coletiva que estabelece a escala de trabalho do obreiro. O Tribunal Regional, no particular, se limitou a consignar que a reclamada não respeitada o intervalo intersemanal de 35 horas, o qual, conforme exaustivamente exposto acima, é reconhecido de forma pacífica pela jurisprudência desta Corte Superior



    Restou claro na decisão embargada que, para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessária a análise prévia de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.  



    Ademais, inaplicável ao caso o Tema 1046 da repercussão geral, que versa sobre “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, em virtude da ausência de identidade entre as questões debatidas no feito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de junho de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente